Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738489-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória (ID 136828366) integrada por decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (ID 139621156), ambas proferidas nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, onde o Juízo a quo ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença aventada pelo devedor, ora agravado, concluiu que estava correta a planilha de cálculos apresentada pelo executado, a qual considerou a TR e não o IPCA-E, como índice de correção monetária a partir de 29/06/2009, bem como a incidência da SELIC, a partir de 9/12/2021, fixando o valor da execução em R$ 9.678,05 (nove mil seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos). Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria atualizar o valor e informar as retenções legais, para, em seguida, ser expedida a requisição de pequeno valor – RPV do valor incontroverso, com reserva de 20% dos honorários contratuais em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, bem como a expedição de requisição de pequeno valor – RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 128347635. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso da execução. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que foi equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, defendendo que a decisão tomada no RE 730.462 versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defendem a possibilidade de aplicação imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Afirmam que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aquele em que já houve o trânsito em julgado. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que Juízo a quo remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID 41251114). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal no sentido de que o índice de correção monetária a ser usado na elaboração dos cálculos da execução do cumprimento individual de sentença coletiva deva ser o IPCA-E em substituição à TR coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já homologou os cálculos apresentados pelo DF, nos termos do que restou decidido, e determinou a posterior expedição das respectivas requisições de pagamento. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora